Tribunal: TJDFT
Processo: 0710858-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO. NECESSIDADE ALIMENTANDO. CAPACIDADE ALIMENTANTE. EXCESSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. VALOR ADEQUADO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. USUFRUTO SOBRE VALORES QUE SE PRETENDE PARTILHAR. INTERESSE JURÍDICO CONFIGURADO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. SALDO BANCÁRIO. EXCLUSÃO DE SALDO ORIUNDO DA SUB-ROGAÇÃO DO IMÓVEL RECEBIDO ANTES DO CASAMENTO POR DOAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados consoante o binômio necessidade-capacidade, analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante.
1.1. No caso em análise, o valor fixado atende as necessidades da alimentanda, sem exceder a capacidade do alimentando.
2. A possibilidade de que terceiro sofra as consequências jurídicas da sentença a ser prolatada justifica sua atuação como mero interessado.
2.1. A assistente é usufrutuária dos valores depositados em conta bancária em nome do ex-cônjuge varão e que o ex-cônjuge virago pretende partilhar.
3. Os valores sub-rogados ao imóvel recebido por doação antes do casamento são excluídos do regime de comunhão parcial. Inteligência do artigo 1.659, I, do CC.
3.1. A conclusão de que a renda do alimentante para fixação do alimentos à filha limita-se aos aluguéis decorrentes do imóvel em nome dele não induz à sua inclusão/exclusão no monte partilhável.
4. Recursos conhecidos e não providos. Decisão mantida.